Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715745-32.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO CARDOSO RIBEIRO, APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Proceda a Secretaria à baixa dos autos em diligência, a fim de que o juízo de origem baixe a restrição judicial que pende sobre o veículo, consoante requerido na petição de ID 54857969. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator